Tribunal: CARF
Processo: 10240.720383/2016-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MULTA. ATRASO. DCTF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários após o prazo previsto pela legislação tributária sujeita o contribuinte à incidência da multa correspondente. A matéria é objeto da Súmula CARF no 49, in verbis: "A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração".
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A multa por atraso na entrega de DCTF tem fundamento em ato com força de lei, não violando, portanto, o princípio da legalidade. Os atos normativos administrativos estabelecem apenas os regramentos administrativos para a apresentação das DCTFs, revelando-se perfeitamente legítima sua exigibilidade.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720383/2016-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.267 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
AGAPE COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS DO LAR LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MULTA.
ATRASO.
DCTF.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
A entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários após o prazo
previsto pela legislação tributária sujeita o contribuinte à incidência da multa
correspondente. A matéria é objeto da Súmula CARF no 49, in verbis: "A
denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração".
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A multa por atraso na entrega de DCTF tem fundamento em ato com força de
lei, não violando, portanto, o princípio da legalidade. Os atos normativos
administrativos estabelecem apenas os regramentos administrativos para a
apresentação das DCTF’s, revelando-se perfeitamente legítima sua exigibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720383/2016-32
Fl. 44
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720383/2016-32

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão no 11-57.538, proferido pela 4a
Turma da DRJ/ REC, que julgou improcedente a impugnação ofertada pela Recorrente,
mantendo o lançamento.
Fazendo um breve relato dos fatos, tem-se que em desfavor da Recorrente fora
lavrada a Notificação de Lançamento para cobrança da multa por atraso na entrega da DCTF,
referente ao mês de março de 2013, correspondente à multa no valor de R$ 700,73.
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação, alegando a aplicação do art.
138 do CTN (denúncia espontânea), que não há previsão legal para a instituição da DCTF e da
exigência da multa por atraso e que, a partir da Constituição federal de 1988, somente por lei
seria possível a criação de tributos e obrigações acessórias.
Ao apreciar a referida impugnação, a DRJ decidiu pela procedência do
lançamento, cuja ementa transcreve-se a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
ATRASO NA ENTREGA DA DCTF.
O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF, sujeitar-se-á a multa especificada na legislação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não se considera como denúncia espontânea o cumprimento de obrigações acessórias
depois de decorrido o prazo legal para seu adimplemento. A multa aplicada decorre da
impontualidade do contribuinte e não tem qualquer vínculo com a existência de fato
gerador de tributo.
DCTF
-
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
INSTITUÍDA
POR
INSTRUÇÃO
NORMATIVA.
O Secretário da Receita Federal do Brasil é competente para instituir obrigações
acessórias, com fundamento no art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 1984, na Portaria MF
no 118, de 1994, e no art. 16 da Lei no 9.779, de 1999.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, ratificando as
alegações elencadas na Impugnação, argumentando, em síntese, que:
Fl. 45
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720383/2016-32

A empresa apresentou expontaneamente (sic) , a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, do mês de Março/2013 a qual originou a notificação de
lançamento.
Conforme determina o art. 138 do CTN, não serão devidas as multas cobradas por
entrega expontânea (sic) sem que haja ação fiscal. Então vejamos, a empresa não foi
auditada por nenhuma autoridade fiscal da Receita Federal para fosse apresentada tal
declaração, e sim, tomou a livre e espontânea vontade por perceber a falta de entrega de
tal declaração.
Vejamos o que dispõe o artigo 7' da Lei 10.426, de 24/04/2002:
“Art. 7* O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será
intimado a apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos
demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes
multas: ( Redação dada pela Lei n* 11.051, de 2004 ) (...)
O Caput dispõe que “Deixar de apresentar” ou seja, a empresa a apresentou, mesmo que
fora do prazo fixado.
Outro ato a discordar, conforme a doutrina e jurisprudência sobre o assunto, não há
previsão legal para a legitimidade da instituição da DCTF, e da exigência de multa por
atraso na entrega. A DCTF foi criada através de instrução normativa baixada pela
Secretaria da receita Federal, que sob o fundamento do art. 5o do Decreto Lei 2.124/84
foi delegado ao Ministro da Fazenda baixar normas para regulamentar a exigência de
declarações de impostos e fixar multas por descumprimento dessas obrigações
acessórias.
Ocorre que, com o advento da Constituição Federal de 1988, definiu-se que somente por
lei podem ser criados tributos e suas obrigações acessórias, tal qual o cumprimento da
obrigação principal (pagar o tributo) e das obrigações acessórias (fazer ou deixar de
fazer uma obrigação).
Então, de acordo com as alegações acima citadas, significa que somente por lei pode ser
instituído o tributo (obrigação de dar) e as obrigações acessórias (obrigação de fazer ou
deixar de fazer uma obrigação), criando os instrumentos de controles (declarações) e
impondo as penalidades de multa caso seja descumprida as obrigações acessórias.
Somente a Lei pode instituir obrigações acessórias, não podendo, ser delegada
competência ao poder executivo para baixar normas obrigacionais de caráter tributário
que não tenham origem em lei. A instrução normativa no 124/86 e suas demais
atualizações sobre a DCTF e imposição de multas, não têm fundamento em lei para sua
exigência, ferindo portanto o princípio da legalidade art. 5o, II da CF/88, ao qual
determina que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude
de lei”.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
É o relatório.
Fl. 46
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720383/2016-32

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Compulsando os autos, verifico que o recurso voluntário é tempestivo e cumpre
com os demais requisitos legais de admissibilidade previstos nas normas de regência, razão pela
qual dele tomo conhecimento e passo a apreciá-lo.
Versam os autos sobre a aplicação de multa por atraso na entrega da Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, referente ao mês de março de 2013,
correspondente à multa no valor de R$ 700,73.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alegou a inexigibilidade da multa
em razão de lesão ao princípio constitucional da legalidade (exigência de multa com previsão em
Instrução Normativa) e aplicação do art. 138 do CTN (denúncia espontânea)..
Incialmente, a Recorrente insurge-se contra a obrigatoriedade de apresentação da
DCTF, pois tal declaração não foi instituída por Lei.
Contudo, a decisão recorrida não merece qualquer reparo eis que exarada em
perfeita consonância com a lei e com a jurisprudência.
Isso porque, as instruções normativas estabelecem apenas os regramentos
administrativos para a apresentação das DCTF's, revelando-se perfeitamente legítima sua
exigibilidade, não havendo o que se falar em violação do princípio da legalidade.
Vale ressaltar, entretanto que in casu, a multa por atraso na entrega de DCTF teve
fundamento tanto em lei, no sentido estrito, quanto em instrução normativa, conforme de denota
trecho do auto de infração reproduzido a seguir:
No presente caso, conforme se verifica às fls. 11 dos autos, as multas por atraso na
entrega das DCTF ́s tiveram como fundamento legal a Lei no 10.426/2002, conforme a seguir
reproduzido:

Logo, os princípio da legalidade; por se tratar a DCTF de ato puramente formal e
de obrigação acessória sem relação direta com a ocorrência do fato gerador, foi devidamente
observado.
Fl. 47
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720383/2016-32

Além do que, cabe esclarecer que o art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de
junho de 1984, determina que o Ministro da Fazenda pode eliminar ou instituir obrigações
acessórias. Essa competência foi delegada ao Secretário da Receita Federal pela Portaria MF no
118, de 11 de março de 1994.
Outrossim, o art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, determina, in
verbis:
Art.16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
Por outro lado, conforme previsto em nosso ordenamento jurídico, uma vez
descumprido o dever instrumental, tem-se a hipótese de instituição de multa, conforme disposto
no artigo 113 do CTN:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1a A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2°A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”.
Sobre o tema, ensina Leandro Paulsen1:
"A impropriamente chamada conversão depende de previsão legal específica,
estabelecendo pena pecuniária para o descumprimento da obrigação acessória. Ou seja,
não há uma conversão automática em obrigação principal. O que ocorre, sim, é que o
descumprimento da obrigação acessória normalmente é previsto em lei como causa para
a aplicação de multa, esta considerada obrigação principal nos termos do § 1o deste
artigo".
Ademais, não se pode perder de vista que os deveres instrumentais são
atribuídos aos sujeitos passivos como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Isto porque, por
meio do cumprimento daqueles, a fiscalização conseguira aferir se a obrigação principal também
foi cumprida.
Ademais, a Recorrente afirma que o instituto da denúncia espontânea alcança,
no presente caso, a penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração e que o Código
Tributário Nacional (CTN) prevê:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.

1 (PAULSEN, Leandro. Constituição e Código Tributário comentados à luz da doutrina e da jurisprudência. 18 ed.
São Paulo: Saraiva, 2017. p. 941.)
Fl. 48
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720383/2016-32

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
Todavia, a questão, em sentido diametralmente oposto ao defendido pela
Recorrente, é objeto da Súmula CARF no 49, abaixo transcrita, com aplicação vinculante na
administração tributária federal, determinada pela Portaria MF no 277, de 7 de junho de 2018:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código
Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
Com efeito, a exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea da infração,
se refere à obrigação principal entendida como aquela que decorre da ausência de pagamento do
tributo devido, não alcançando, assim, os deveres instrumentais decorrentes de previsão na
legislação.
Tem-se, ainda, que nos estritos termos legais, o procedimento fiscal está em
conformidade com o princípio da legalidade, a que o agente público está vinculado (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente o crédito tributário lançado
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 49
DF CARF MF